Tribunal: TJES
Processo: 5039271-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039271-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: MARIA ELIZA TAVARES MARTINS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039271-20.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RECORRIDO
: MARIA ELIZA TAVARES MARTINS e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REPARO. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO E RESSARCIMENTO DE GASTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduzem os autores terem adquirido uma torneira marca ré pelo valor de R$ 1.739,80 (mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), entretanto, após o produto apresentar defeito de funcionamento, contrataram um empreiteiro para realizar a desinstalação e encaminhá-la à oficina da ré, onde foi realizado o reparo e, posteriormente, a reinstalação. Contudo os vícios persistiram. Afirmam que entraram em contato com a fabricante ré, que solicitou que aguardassem a retirada do produto para novo reparo, contudo não tomou providência. Dizem que optaram por adquirir nova torneira, pelo valor de R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Aduzem, ao final, terem suportado prejuízos patrimoniais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao ao pagamento de R$ 1.829,00 (mil, oitocentos e vinte e nove reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada promovente, a título de dano moral. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, ventilando preliminares e, no mérito, defendendo a regularidade dos serviços prestados, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência da autora à audiência; (ii) estabelecer se há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica; e (iii) determinar se houve vício no produto e falha da fornecedora em sanar o defeito no prazo legal, com consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ad initio
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença calcada na ausência da autora à audiência de conciliação designada para o dia 18 de novembro de 2024 (ID. 13542868), haja vista que o ato foi redesignado em razão de enfermidade, conforme explicado na petição de ID. 13542866. Neste caso, houve justo motivo para a ausência da autora na conciliação, circunstância que justifica o adiamento do ato na forma do artigo 362, inciso II do CPC. Rejeição da preliminar.

5. Ademais, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, por necessidade de perícia técnica, eis que o fato em si é matéria fática comprovada por todas as provas produzidas, e não por apenas um único elemento probante, o que exclui a necessidade de perícia e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

6. No mérito, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. Efetivamente, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

6. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia à Recorrida a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor gasto com a aquisição da nova torneira (R$ 599,00), bem como dos gastos correlatos com instalação e desinstalação (R$ 1.230,00), tal como reconhecido em sentença.

7. Outrossim, coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Acerto do ato sentencial. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)